Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE DESIGNAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 16 DA LEI No 9.099/1995. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR A QUALQUER DAS AUDIÊNCIAS DO PROCESSO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51 DA LEI No 9.099/1995. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO LEGAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. A autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por desídia, em razão do não comparecimento da parte autora na sessão de conciliação designada.

3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que postulou, em juízo, a não realização de audiência de conciliação, por ausência de interesse em conciliar. Afirma, ainda, que não compareceu a sessão de conciliação designada, uma vez que não houve sucesso na citação dos réus, restando infrutífero seu comparecimento. Requereu a nulidade da sentença e o retorno dos autos para regular instrução do feito. Postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, porquanto, conforme comprovante de rendimentos constante do ID 34285685, a recorrente é hipossuficiente para custear as despesas do processo, sem comprometer seu próprio sustento.

5. Não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o disposto no art. 334 e seus parágrafos do CPC, porquanto há disposição expressa da matéria na Lei no 9.099/1995, constante dos artigos 21 a 26. Ainda que se aplicasse o disposto no Código de Processo Civil a respeito da audiência de conciliação, aquela norma prevê expressamente como hipótese de não realização da conciliação que ambas as partes manifestem, expressamente, desinteresse na composição consensual, não bastando para tanto o desinteresse de uma das partes, haja vista prevalecer a solução consensual de conflitos com escopo de pacificação social, podendo o conciliador, facilitar a conciliação, pelos métodos de autocomposição, quando há interesse de uma das partes na solução consensual. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, porquanto, sequer houve citação válida.

6. A falta de citação válida não implica, de pronto, a redesignação da sessão de conciliação, porquanto, o comparecimento espontâneo do réu suprirá a falta ou nulidade de citação, na forma do § 3o do art. 18 da Lei no 9.099/1995. Isso não impede que a Secretaria do Juizado, a quem compete designar a sessão de conciliação, na forma do art. 16 da Lei no 9.099/1995, redesigne nova data, ante a falta ou nulidade de citação. Todavia, no presente caso, em razão da tentativa de citação por meio eletrônico, ainda que não houvesse resposta do e-mail enviado aos réus, é plenamente possível a ciência por aqueles quanto ao ato processual designado, em dia e hora estabelecida previamente, denotando a razoabilidade na inexistência de designação de nova data. Portanto, válida a sessão realizada, e, não comparecendo a parte autora, a consequência legalmente estabelecida é a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, I da Lei no 9.099/1995. Não há se falar em isenção das custas, a qual não se confunde com a suspensão da exigibilidade pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que não há comprovação de força maior, na forma do § 2o do citado art. 51.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas pela recorrente vencida, as quais ficam sob condição suspensiva, em razão da concessão dos benefícios a Justiça Gratuita. Sem condenação em honorários, por inexistir contestação. (art. 55 da Lei no 9.099/1995).